Tribunal: TJDFT
Processo: 0753327-70.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-02-13
Data de publicação: 2026-02-27

Ementa:
Execução penal. Transferência da execução para cumprimento em outra unidade da Federação. Falta de vagas no estabelecimento prisional. Agravo não provido.
I. Caso em exame
1. Agravo em execução penal de decisão que autorizou o recambiamento definitivo do apenado para Valência do Piauí/PI.
II. Questões em discussão
2. Discute-se a possiblidade da execução penal se dar no Distrito Federal, onde o agravante foi recolhido e tem residência e vínculos familiares.
III. Razões de decidir
3. Manter o preso para cumprir pena na unidade da Federação onde tem residência e vínculos familiares não é direito subjetivo do apenado (LEP, art. 86). Depende de prévia consulta ao juízo de origem da execução penal e da existência de vagas no estabelecimento prisional pretendido.
4. Se não há vagas no sistema prisional pretendido, mantém-se o recambiamento definitivo do apenado para cumprimento da execução penal na comarca de Valença do Piauí/PI.
IV. Dispositivo
5. Agravo não provido.
____
Dispositivos relevantes citados: LEP, art. 86, art. 65.
Jurisprudências relevantes citadas: TJDFT, Acórdão 1816137, 07001511620248070000, Relator Des. Silvânio Barbosa dos Santos, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 22/2/2024; Acórdão 1212054, 07195588120198070000, Relator: Des. Carlos Pires Soares Neto, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 24/10/2019.